Tribunal: TJSP
Processo: 1017511-80.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Cabimento – Empréstimo consignado – Necessidade de restabelecimento das partes ao status quo ante diante da declaração de inexistência do negócio e da disponibilização de valores na conta da autora – EMBARGOS ACOLHIDOS.